Tribunal: CARF
Processo: 15983.000277/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000277/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
AMAZONAS - SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2004, 01/11/2004 a 31/12/2004
PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP. RELEVAÇÃO DA PENA. CFL 69.
Constitui infração punível com multa pecuniária a empresa entregar GFIP em
desconformidade com os fatos tributários. Somente se atendidos os
pressupostos estabelecidos na legislação é que se impõe a relevação da
penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n. 37.152.732-5 (fl. 02), relativo à multa
prevista no art. 32, §6o, da Lei n° 8.212/1991, por apresentar a empresa o documento a que se
refere a Lei n. 8.212/1991, art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97, com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
Conforme Relatório Fiscal, a empresa elaborou as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e entregou na rede bancária sem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000277/2008-59
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000277/2008-59

preenchimento do campo referente à retenção. A empresa cedente de mão de obra ou prestadora
de serviços (contratada) deve proceder a informação da retenção na GFIP, com relação a cada
empresa tomadora (contratante). As importâncias devem espelhar a soma dos valores reais
destacados nas Notas Fiscais de Serviço.
(fl. 07) 5. Multa aplicada de acordo com as determinações contidas na Lei 8.212/91, art.
32, parágrafo 6°, acrescentado pela Lei 9.528/97 e Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 284, inciso III e art. 373, que corresponde
a 5 % do valor mínimo previsto no caput do art. 283 do RPS, por campo omisso ou
incorreto.
6. O valor mínimo corresponde nesta data a R$ 1.254,89, atualizado de acordo com a
Portaria Interministerial MPS/MF n° 77 de 11 de março de 2008. A empresa informou
um campo da GFIP com dados incorretos, no período de 01/2004 a 12/2004 (11
competências, considerando que em 10/2004 não apresentou NFS com destaque da
retenção). Cada campo, por competência, considera-se uma ocorrência. Considerando,
portanto, que 5% do valor mínimo supracitado, corresponde a R$ 62,74, e que a
empresa preencheu um campo incorretamente em 11 competências, aplicamos a multa
no valor de R$ 690,14.
Cientificada do Auto de Infração em 29/03/2008, a contribuinte se manifestou (fl.
21 a 28) em 29/04/2008 solicitando a relevação da multa.
O Acórdão 05-27.170 – 6a Turma da DRJ/CPS, em Sessão de 27/10/2009 (fls.
322 a 325), julgou a impugnação procedente em parte. O voto inicia julgando que tanto o auto de
infração quanto o valor da multa aplicada estão corretos, dado que a obrigação das empresas em
geral de levar ao conhecimento odo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por intermédio
da GFIP, relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias está prevista no art.
32, inciso IV, da Lei 8.212/1991.
Quanto ao pleito da relevação da penalidade, entende que, com base no art. 291,
§1o do RPS, deve haver pedido formulado no prazo de defesa, correção da falta até a decisão da
autoridade julgadora, primariedade do infrator e inexistência de circunstância agravante.
Concluiu-se que os requisitos foram cumpridos, com a exceção da competência de março/2004
– essa por falta de envio de GFIP retificadora.
Cientificado em 26/11/2009 (fl. 329), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 20/12/2009 (fl. 330 a 340). O contribuinte alega, em resumo que a GFIP da competência
02/2004 foi novamente reenviada, e prova com as cópias em anexo (fls. 365 a 381).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000277/2008-59

Inicialmente admito o Recurso Voluntário, em especial dada a tempestividade.
Cientificado em 26/11/2009 (fl. 329), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
20/12/2009 (fl. 330), dentro, portanto, do prazo.
Relevação da penalidade. Provas.
Conforme a decisão de 1a instância, considerando a procedência do Auto de
Infração, votou-se pela relevação da penalidade relativa aos períodos de apuração de
janeiro/2004, fevereiro/2004, abril/2004 a setembro/2004, novembro/2004 e dezembro/2004,
reduzindo o valor da multa aplicada para R$ 62,74. Todavia, isto não foi feito em março/2004,
dado que não foi constatado envio de GFIP retificadora pela empresa para esta competência.
A decisão de 1a instância seguiu o resultado da análise das GFIP enviadas pelo
contribuinte em 24/04/2008:
(fl. 319) 5. Foram enviadas GFIP retificadoras referentes a todas as competências
objeto do AI em questão, exceto com relação a competência 03/2004. Nas GFIP
retificadoras enviadas observa-se informação dos valores retidos sobre as Notas Fiscais
de Serviço, informações confirmadas no sistema conforme fls. 302 a 312.
Em sede recursal, o contribuinte aduz ter provas de que esta competência também
foi retificada. São os documentos datados de 17/12/2009, quanto ao Relatório Analítico da GRF
(fl. 365 a 380).
Estes documentos já constavam no Processo (vide fl. 95 a 111), todavia datados
de 24/04/2008. Ocorre que o documento da GFIP Web (fl. 297) que demonstra a competência
03/2004 consta como “Não existem GFIPs para essa competência”. E inexiste documento
demonstrando informações (fl. 308 a 318) como existe para a competência dos outros meses.
Tudo o que se vê, em sede recursal, é somente a repetição dos documentos já
apresentados, a saber: (fl. 366) Competência 03/2004 – Ariane Cristina Monfarini; (fl. 368) Rui
Samuel de Matos Pereira / Talita de Matos Pereira; (fl. 370) Resumo das Informações à
Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP – Tomador de Serviços; (fl. 371) Competência
03/2004 – Mario Vicente Araujo; (fl. 373) Competência 03/2004 – Tomador/obra: Vetro System
Esquadrias Especiais Ltda; (fl. 374) Competência 03/2004 – Ademir Feitosa Gomes, Jansen
Braga da Silva, Jonas de Oliveira Lira e outros; (fl. 375) Competência 03/2004 – Edmilson
Cebro Ferreira; Luiz Henrique Marta dos Santos; (fl. 377) Tomador/obra: Primo Schincariol In
de Cervejas; (fl. 380) Resumo das Informações à Previdência Social constantes no arquivo
SEFIP, competência 03/2004.
Em não havendo constatação de envio de GFIP retificadora pela empresa para esta
competência, a decisão de piso deve ser mantida.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000277/2008-59

Fernando Gomes Favacho

Fl. 386
DF CARF MF
Original